Tribunal: TJES
Processo: 0001186-38.2021.8.08.0062
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Férias; Gratificação Natalina/13º salário; Gratificações Municipais Específicas
Data de julgamento: 2025-06-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001186-38.2021.8.08.0062

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: SILVANA SANTOS COSTA e outros

APELADO: MUNICIPIO DE PIUMA e outros

RELATOR(A):

ALDARY NUNES JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL E RECURSO ADESIVO. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. GRATIFICAÇÃO DE REGÊNCIA DE CLASSE. LEI MUNICIPAL Nº 1.345/2007. VIGÊNCIA PRESERVADA. REFLEXOS NO 13º SALÁRIO, FÉRIAS E ADICIONAL DE 1/3. EXTENSÃO DE JORNADA. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA MANTIDA. APELAÇÃO DESPROVIDA. RECURSO ADESIVO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta pelo Município de Piúma e recurso adesivo interposto contra sentença da 1ª Vara de Piúma/ES, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em ação de cobrança proposta por servidora municipal, condenando o ente público ao pagamento da Gratificação de Regência de Classe prevista na Lei Municipal nº 1.345/2007, com reflexos no 13º salário, férias e adicional de férias, no período de regência de classe, observado o quinquênio prescricional, além de reconhecer a improcedência de um dos pedidos e declarar a prescrição das parcelas anteriores a 29.10.2016.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão: (i) verificar se subsiste o direito da autora ao recebimento da Gratificação de Regência de Classe, nos termos da Lei Municipal nº 1.345/2007; (ii) estabelecer se referida gratificação gera reflexos no cálculo de férias, 13º salário e adicional de 1/3; (iii) definir se a extensão da carga horária deve compor o cálculo das férias em todos os períodos aquisitivos indicados na exordial; e (iv) determinar se são devidos os benefícios da gratuidade de justiça à autora, servidora pública efetiva.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A Gratificação de Regência de Classe, prevista na Lei Municipal nº 1.345/2007, encontra-se em vigor, não tendo sido revogada expressa ou tacitamente pelas Leis Municipais nº 1.865/2012 e nº 1.969/2013, conforme interpretação sistemática e ausência de incompatibilidade normativa.

4. A gratificação de 20% sobre o vencimento base deve compor a base de cálculo do 13º salário, das férias e do adicional de 1/3, conforme previsto em leis municipais específicas e na jurisprudência consolidada do TJES.
5. A autora faz jus ao pagamento das diferenças salariais decorrentes da extensão da carga horária durante os períodos aquisitivos constantes da inicial, e não apenas ao exercício de 2017, conforme equivocadamente limitado na sentença.
6. A concessão da gratuidade de justiça deve ser mantida, pois a impugnação do Município foi genérica e desacompanhada de provas suficientes para infirmar a presunção legal de veracidade da alegação de hipossuficiência, nos termos do art. 99, § 3º, do CPC.
7. O reconhecimento da prescrição quinquenal, admitido pela própria autora desde a inicial, não caracteriza sucumbência parcial nem autoriza a redistribuição dos ônus sucumbenciais, em conformidade com a jurisprudência do STJ.
8. O julgamento da ação como parcialmente procedente, com improcedência de um pedido pontual e reconhecimento da prescrição, não altera a prevalência do êxito da parte autora, tampouco afasta a condenação do Município ao pagamento integral dos ônus da sucumbência.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso do Município conhecido e desprovido. Recurso adesivo conhecido e provido.

Tese de julgamento
:

1. A Gratificação de Regência de Classe, prevista na Lei Municipal nº 1.345/2007, permanece vigente e é devida ao servidor em exercício de regência de classe, não tendo sido revogada pelas leis municipais posteriores.

2. A referida gratificação integra a base de cálculo do 13º salário, das férias e do adicional de 1/3, inclusive no período de 45 dias de férias previsto para os docentes em regência.

3. A extensão da carga horária deve compor a remuneração utilizada para o cálculo das férias em todos os períodos aquisitivos indicados na petição inicial, observado o limite da prescrição quinquenal.

4. A simples condição de servidor público efetivo não afasta, por si só, a presunção de hipossuficiência para fins de concessão da gratuidade de justiça, sendo necessária prova inequívoca para sua revogação.
5. O reconhecimento da prescrição quinquenal ou a improcedência de pedido isolado, sem impacto relevante no êxito da demanda, não configuram sucumbência recíproca.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer dos recursos interpostos e negar provimento ao recurso principal e dar provimento ao recurso adesivo, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Vogal / 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA (Vogal)
Acompanhar
009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de Conflito de Competência envolvendo o
JUÍZO DE DIREITO DE SERRA - COMARCA DA CAPITAL - 3ª VARA CÍVEL
, na qualidade de suscitante, e o
JUÍZO DE DIREITO DE SERRA - COMARCA DA CAPITAL - 2ª VARA CÍVEL
, relativamente ao processo de nº 5030700-85.2024.8.08.0048.

Proferido despacho no ID n. 11298073, por meio da qual foi designado o Juízo da 2ª Vara Cível da Serra para apreciar, em caráter provisório, eventuais medidas urgentes pleiteadas pelas partes interessadas, além de requisitar informações ao Juízo suscitado.

O Juízo suscitado não prestou as informações requisitadas (ID n. 11318447).

Parecer da D. Procuradoria de Justiça no ID n. 12810992, declinando da necessidade de intervenção ministerial no feito.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL E RECURSO ADESIVO N. 0001186-38.2021.8.08.0062

APTE/APDO: MUNICIPIO DE PIUMA e SILVANA SANTOS COSTA

RELATOR: DESEMBARGADOR CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

VOTO

Consoante ao relatado, trata-se de recurso de Apelação Cível interposto por
MUNICÍPIO DE PIÚMA
e recurso adesivo interposto por
SILVANA SANTOS COSTA
contra sentença proferida pelo D. Juízo da 1ª Vara de Piúma/ES que, nos autos da Ação de Conhecimento ajuizada por SILVANA SANTOS COSTA em face do MUNICÍPIO DE PIÚMA, julgou procedente o pleito autoral para:

A) CONDENAR o Município de Piúma a pagar à autora a gratificação prevista na Lei Municipal nº 1.345/2007, pelo período que a autora esteve no exercício de regência de classe, observado o quinquênio prescricional anterior à propositura da ação, cujo valor deverá ser apurado em liquidação de sentença.

B) CONDENAR o Município de Piúma a pagar a diferença do 13° (décimo terceiro) salário, acrescido da gratificação prevista na Lei Municipal nº 1.345/2007, do período em que autora esteve no exercício de regência de classe, observado o quinquênio prescricional anterior à propositura da ação, cujo valor deverá ser apurado em liquidação de sentença.

C) CONDENAR o Município de Piúma a pagar a diferença do adicional das férias e adicional de 1/3 de férias, acrescido da gratificação prevista na Lei Municipal nº 1.345/2007, do período em que autora esteve no exercício de regência de classe, observado o quinquênio prescricional anterior à propositura da ação, cujo valor deverá ser apurado em liquidação de sentença.

D) CONDENAR o Município de Piúma a pagar a diferença do adicional de férias, retroativo, observando 45 (quarenta e cinco) dias do salário normal do servidor, do período em que autora esteve no exercício de regência de classe, observado o quinquênio prescricional anterior à propositura da ação, cujo valor deverá ser apurado em liquidação de sentença.

E) JULGO IMPROCEDENTE o pedido de condenação do Município ao pagamento de férias com acréscimo extensão de carga horária, referente ao período aquisitivo de 2017, sob os fundamentos acima expostas.

F) DECLARAR a PRESCRIÇÃO dos créditos resultantes da relação de trabalho relacionados ao período anterior à 29.10.2016, na forma do art. 133, inciso I, da Lei nº 1.840/2011.

Outrossim, condenou o requerido ao pagamento das custas processuais e dos honorários sucumbenciais, sem, contudo, fixar o percentual, tendo em vista que tal definição foi reservada para o momento da liquidação do julgado.

Em suas razões recursais (ID n. 9824401), sustenta o Ente Municipal apelante, em síntese, que referida gratificação foi tacitamente revogada pelas Leis Municipais nº 1.869/2012 e nº 1.969/2013, que instituíram novo regime jurídico ao magistério local, com incorporação da vantagem ao vencimento base, sem qualquer redução remuneratória, conforme comprovado nos autos por meio de documentos e testemunhos. Argumenta, ainda, que a sentença desconsiderou a efetiva quitação das verbas relativas ao ano de 2021, bem como a ausência de extensão de jornada nos períodos alegados, tratando-se de erro material e omissão que justificam a reforma da decisão.

Ademais, pugna pela reforma da sentença quanto à concessão da gratuidade de justiça à parte autora, tendo em vista sua capacidade financeira demonstrada nos autos, e requer a retificação do dispositivo para constar julgamento parcialmente procedente, diante do reconhecimento da prescrição e da improcedência parcial dos pedidos. Por fim, postula a redistribuição proporcional das custas processuais e honorários advocatícios, nos termos do artigo 86 do CPC, considerando o êxito parcial de ambas as partes.

Por sua vez, no Recurso Adesivo interposto por SILVANA SANTOS COSTA, visa a recorrente a reforma parcial da sentença apenas quanto à limitação do pagamento das diferenças salariais referentes ao salário de férias com base na extensão da carga horária ao exercício de 2017, sustentando que o pedido inicial abrangia outros períodos também contemplados no demonstrativo de cálculo. Argumenta que a base de cálculo das férias deve incluir toda a remuneração percebida, nos termos do art. 62 da Lei Municipal nº 1.969/2013, e não apenas o vencimento básico, razão pela qual requer a condenação do Município ao pagamento das diferenças salariais relativas a todos os exercícios indicados na exordial.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos recursos interpostos e passo ao exame do mérito de forma conjunta em razão da similaridade das demandas.

Inicialmente, depreende-se dos autos que a irresignação recursal dirige-se, em um primeiro momento, contra o
benefício da gratuidade de justiça deferido à Apelada
. Para tanto, aduz o Apelante que a Apelada é servidora pública efetiva detentora de vínculo estatutário, como professora junto ao Município de Piúma, de modo que não faria jus ao benefício legal.

Com efeito, o art. 98 do Código de Processo Civil estabelece a possibilidade de concessão de gratuidade da justiça em favor de toda “
pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios
”.

O Art. 99, § 3º, do CPC, a seu turno, prevê que “
presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural
”, sendo que a eventual impugnação relacionada ao referido benefício deve ser realizada em tempo oportuno e amparada por provas cabais da alegação.

No caso vertente, observa-se que o Apelante, na contestação de fls. 53/67, manifestou insurgência ao deferimento do benefício da gratuidade de justiça, limitando-se a alegar, genericamente, que “
a parte Autora é servidora pública, exercendo um cargo efetivo, gozando de estabilidade funcional, além de ser casada, presumindo que seu esposo auferem renda e juntamente arcam com o sustento familiar, motivo pelo qual não pode ser deferida a gratuidade de justiça com suporte simplesmente na alegada presunção de hipossuficiência
”, e não fez juntada de nenhum documento.

Não obstante, observa-se que, nesta instância revisora, o Apelante inova em sua insurgência recursal, apresentando elementos argumentativos não suscitados em momento anterior, violando o princípio do contraditório e ampla defesa, além de não apresentar provas inequívocas que refutem categoricamente a alegação de incapacidade da Apelada de arcar com as despesas processuais sem prejuízo de seu sustento.

Por tais razões, entendo que deva ser
mantido
o capítulo da sentença, no ponto em que
rejeitou a impugnação à gratuidade de justiça
suscitada pelo Apelante.

Superado o exame da referida impugnação, passo a análise da questão substancial debatida nos presentes autos.

Conforme delineado, a
quaestio iuris
circunscreve-se à análise da subsistência do direito da Apelada ao recebimento da
Gratificação de Regência de Classe
, instituída pela Lei Municipal nº 1.345/2007, e seus reflexos no cálculo do 13º salário, adicional de férias e sobre o período de 45 dias de férias anuais, à luz das legislações posteriores e dos argumentos apresentados pelo Município de Piúma.

Quanto ao tema, tem-se que, no âmbito do Município de Piúma, a Gratificação de Regência de Classe foi instituída pelo art. 1º da Lei Municipal nº 1.345/2007, que dispõe:

"O servidor do magistério, no exercício de atividades na educação infantil e no ensino fundamental, perceberá gratificação de 20% (vinte por cento) incidente sobre o seu vencimento base, a título de incentivo à docência, enquanto no exercício de regência de classe."

Em sua irresignação recursal, sustenta o Apelante que a referida lei teria sido revogada, de forma tácita, pelas Leis Municipais nº 1.865/2012 e nº 1.969/2013, que instituíram o Estatuto e o Plano de Carreira e Remuneração do Magistério Público Municipal.

Em que pese a alegação, a análise dos dispositivos normativos não confirma tal assertiva. Consoante cediço, a revogação de uma norma legal pode se dar de forma expressa ou tácita, conforme preconiza o art. 2º, §1º, da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro (Decreto-Lei nº 4.657/1942):

"Art. 2º A lei posterior revoga a anterior quando expressamente o declare, quando seja com ela incompatível ou quando regule inteiramente a matéria de que tratava a lei anterior."

A
revogação expressa é caracterizada pela menção inequívoca à extinção da norma anterior
, o que
não
se verifica nos diplomas municipais subsequentes, que em nenhum momento incluíram a Lei nº 1.345/2007 entre as disposições revogadas.

De outro lado, a incompatibilidade entre normas é requisito indispensável à revogação tácita. Todavia, as legislações sub examine não apresentam qualquer antagonismo em relação à gratificação discutida ou mesmo indícios de que tenha a gratificação sido incorporada. Pelo contrário, o art. 47, da Lei Municipal nº 1.865/2012 e o art. 49 da Lei Municipal nº 1.969/2013,
preservam a possibilidade de acréscimos remuneratórios instituídos por leis específicas
, ao dispor, respectivamente:

"Art. 47. Remuneração é o vencimento do cargo acrescido das vantagens pecuniárias estabelecidas em lei, permanentes ou temporárias, respeitado o que estabelece o art. 37, inciso XI, da Constituição Federal.”

“Art. 49. Remuneração é o vencimento do cargo acrescido das vantagens pecuniárias, estabelecidas em lei, permanentes ou temporárias, respeitado o que estabelece o art. 37, inciso XI, da Constituição Federal."

Logo, não se pode admitir a revogação tácita da Lei nº 1.345/2007 com fundamento na edição de normas posteriores que, além de não regularem inteiramente a matéria, convivem harmonicamente com as disposições da lei instituidora da Gratificação de Regência de Classe.

Consolidada a vigência da Lei nº 1.345/2007 e o direito à gratificação de 20% sobre o vencimento base, torna-se inequívoco que tal vantagem deve refletir no cálculo das demais verbas remuneratórias, como o 13º salário, férias e 1/3 de férias, de acordo com a legislação municipal.

Este entendimento encontra-se consolidado na jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça, conforme
in verbis
:

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. APELO ADESIVO INTERPOSTO PELA AUTORA NÃO CONHECIDO. PEDIDO DE DESISTÊNCIA. APELO INTERPOSTO PELO MUNICÍPIO REQUERIDO. AÇÃO ORDINÁRIA. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. REVOGAÇÃO. PROFESSORA CONTRATADA TEMPORÁRIA. DIFERENÇAS REMUNERATÓRIAS DEVIDAS. LEGISLAÇÃO MUNICIPAL QUE OPTOU POR EQUIPARAR VENCIMENTO INICIAL DA CARREIRA DO PROFESSOR EFETIVO COM A REMUNERAÇÃO A SER PERCEBIDA PELO PROFESSOR TEMPORÁRIO. GRATIFICAÇÃO DE REGÊNCIA DE CLASSE DEVIDA INDEPENDENTEMENTE DO REGIME JURÍDICO DO PROFESSOR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. LEGISLAÇÃO MUNICIPAL QUE NÃO FOI REVOGADA. IMPOSSIBILIDADE DE APRECIAR MATÉRIAS PREJUDICAIS À FAZENDA PÚBLICA EM REMESSA NECESSÁRIA. SUCUMBÊNCIA ÍNFIMA DA PRETENSÃO AUTORAL. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE. REMESSA NECESSÁRIA PREJUDICADA.

I. CASO EM EXAME 1. Ação ordinária movida por professora temporária contra o Município de Piúma-ES, pleiteando o pagamento de diferenças remuneratórias e a gratificação por regência de classe, com base em equiparação ao salário dos professores efetivos. A sentença de 1º grau acolheu parcialmente os pedidos da autora e rejeitou a impugnação à gratuidade da justiça.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há três questões em discussão: (i) aferir se a autora faz jus à gratuidade da justiça que foi concedida pelo juízo a quo; (ii) definir se a autora, como professora temporária, faz jus à gratificação por regência de classe e às diferenças remuneratórias em comparação aos professores efetivos.

III. RAZÕES DE DECIDIR 3.
A gratificação por regência de classe não é exclusiva dos professores efetivos, conforme a Lei Municipal nº 1.345/2007, que abrange todos os docentes em exercício de regência, inclusive os contratados temporariamente. 4. Não houve revogação expressa ou tácita da Lei Municipal nº 1.345/2007 pelas legislações subsequentes, que permitissem inferir a incorporação da gratificação ao salário.
5. A autora faz jus à equiparação de sua remuneração com o vencimento base inicial da carreira dos professores efetivos que desempenham função equivalente, conforme a legislação municipal que estabelece a isonomia para contratados temporários. 6. O Município de Piúma não comprovou a quitação integral das diferenças remuneratórias relativas aos anos de 2019 a 2021, cabendo a verificação em sede de liquidação de sentença. 7. Os arts. 141 e 492 do CPC/2015 consagram o princípio da congruência, da correlação ou da adstrição, segundo o qual o pronunciamento judicial fica limitado ao pedido formulado pela parte autora, caracterizando decisão ultra petita aquela que aprecia o pedido e lhe atribui uma extensão maior que a pretendida pelo demandante, como ocorreu na hipótese em questão, na qual a sentença objurgada condenou o ente municipal requerido ao pagamento das diferenças remuneratórias retroativas em relação ao ano de 2022, período este não contemplado na exordial da requerente e cuja pretensão não é sequer possível extrair de sua interpretação lógico-sistemática ou da boa-fé (art. 322, § 2º, do CPC/2015) diante do pedido certo realizado e das provas apresentadas, razão pela qual deve tal condenação ser prontamente afastada. 8. A gratuidade da justiça foi revogada, visto que a autora possui condições financeiras de arcar com os custos processuais, uma vez que recebe remuneração significativa em mais de um cargo público e, apesar de intimada, não instruiu o feito com elementos que pudessem demonstrar risco de sua subsistência digna com o pagamento das despesas processuais. 9. O art. 998, caput, do Código de Processo Civil, autoriza ao recorrente, a qualquer tempo, e sem anuência do recorrido ou dos litisconsortes, desistir do recurso.

IV. DISPOSITIVO E TESE 10. Recurso adesivo interposto pela autora não conhecido, em virtude da homologação do pedido de desistência. 11. Recurso interposto pelo município requerido provido parcialmente. Tese de julgamento: 1. A gratificação de regência de classe é devida a todos os professores do município de Piúma-ES, inclusive os contratados temporariamente, desde que atuem em sala de aula, conforme disposto na Lei Municipal nº 1.345/2007. 2. A diferença remuneratória dos professores temporários deve observar o vencimento base inicial da carreira dos professores efetivos que desempenham função equivalente, conforme determina a legislação municipal aplicável. 3. A revogação da gratuidade da justiça é cabível quando comprovada a capacidade financeira da parte beneficiada.

(TJES - Apelação / Remessa Necessária nº 0000345-09.2022.8.08.0062; Relator: Eliana Junqueira Munhos Ferreira; Órgão Julgador: 4ª Câmara Cível; Data: 21/10/2024)

REMESSA NECESSÁRIA – APELAÇÃO CÍVEL – RECURSO ADESIVO – AÇÃO DE COBRANÇA – SERVIDORA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE PIÚMA – IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA REJEITADA – GRATIFICAÇÃO REGÊNCIA DE CLASSE – VIGÊNCIA DA LEI MUNICIPAL Nº 1.345/2007 – FÉRIAS E ADICIONAL DE 1/3 – PRESCRIÇÃO QUINQUENAL RETROATIVA – RECURSO PRINCIPAL DESPROVIDO – RECURSO ADESIVO PROVIDO.

1. O deferimento dos benefícios da gratuidade de justiça, previstos na Lei nº 1.060/1950 e no CPC, pressupõe a simples alegação da parte requerente no sentido de não possuir condições financeiras de arcar com as despesas processuais lato sensu. Preliminar rejeitada.

2. Não houve revogação da Lei nº 1.345/2007 pela Lei 1.969/2013, de modo que está em plena vigência, assim como os direitos que dela decorrem. Assim, é assegurada à servidora pública municipal, vinculada ao quadro de magistério, a percepção da gratificação de 20% (vinte por cento) incidente sobre o vencimento base a título de incentivo à docência (Lei nº 1.345/2007), bem como o reconhecimento dos seus reflexos no décimo terceiro salário, férias e 1/3 de férias.

3. Quanto ao pagamento das férias e 1/3 de férias sobre a base de 45 (quarenta e cinco) dias, em que pese o Município alegue que teria efetuado o pagamento nos moldes pleiteados no ano de 2021, isto não o exime de pagar a quantia relativa aos anos anteriores, devendo ser observado o quinquênio prescricional. Tratando-se de título ilíquido, o quantum e o período devido deverão ser apurados em posterior fase de liquidação de sentença.

4. Diante da previsão expressa constante nos arts. 96 e 97, da Lei Municipal nº 1.840/11 e o art. 3º, da Lei Municipal nº 1.345/2007, o pagamento das férias e o seu correspondente adicional (1/3 de férias) deve ocorrer tendo por base a incidência da gratificação de regência de classe recebida pela servidora apelada/apelante, inclusive com relação ao mês de janeiro de cada ano, período de férias concedido pela municipalidade aos servidores públicos da área da educação. Precedente TJES.

5. O reconhecimento da prescrição quinquenal não acarreta sucumbência recíproca, vez que tão somente extinguiu as parcelas anteriores ao quinquênio que antecedeu a propositura da ação, não havendo que se falar, portanto em parcial procedência da ação originária. Precedentes STJ.

6. Recurso do Município conhecido e não provido. Recurso adesivo provido. Remessa necessária prejudicada.

(TJES - Apelação / Remessa Necessária nº 0001187-23.2021.8.08.0062; Relator: Julio Cesar Costa de Oliveira; Órgão Julgador: 1ª Câmara Cível; Data: 26/08/2024)

Acrescente-se que, em conformidade com o art. 62, inciso I, da Lei Municipal nº 1.969/2013, os professores em regência de classe fazem jus a 45 dias de férias anuais, devendo o adicional incidir sobre a totalidade desse período, nos seguintes termos:

"Art. 62. Todo servidor do Quadro do Magistério Público Municipal, inclusive o ocupante de cargo em comissão, terá direito, após cada período de 12 (doze) meses de efetivo exercício, ao gozo de 01 (um) período de férias, sem prejuízo da remuneração e nas seguintes condições:

I – 45 (quarenta e cinco) dias, distribuídos nos períodos de recesso, conforme o interesse da rede municipal de ensino, para os docentes que nela estejam no exercício de regência de classe.

Da interpretação sistemática dos dispositivos legais aplicáveis, conclui-se que o cálculo da remuneração devida no período de férias deve incidir sobre a totalidade da remuneração do servidor, abrangendo não apenas o vencimento básico, mas também as vantagens pecuniárias permanentes e temporárias, como a gratificação de regência de classe (art. 1º da Lei nº 1.345/2007) e a extensão de jornada (art. 47 da Lei nº 1.969/2013).

Assim, a parte autora faz jus ao recebimento das diferenças relativas à extensão de jornada em todos os períodos em que comprovadamente laborou com carga horária ampliada, nos termos do Estatuto do Magistério Municipal.

Embora o juízo de origem tenha reconhecido o direito ao recálculo das férias com base na extensão de jornada, incorreu em equívoco ao limitar a condenação apenas ao período aquisitivo de 2017, desconsiderando que a pretensão autoral abrangia também exercícios posteriores. Nesse ponto, merece provimento o recurso adesivo, a fim de estender a condenação aos demais períodos em que houve labor com jornada ampliada, observada a prescrição quinquenal, ficando a apuração do valor devido reservada para a fase de liquidação de sentença.

Aliás, por tratar-se de título ilíquido,
o montante efetivamente devido deverá ser apurado em sede de liquidação de sentença
, com base nos parâmetros definidos pela legislação municipal.

Nessa toada, destaco o entendimento desta Egrégia Corte Estadual no sentido de que,
“quanto ao pagamento das férias e 1/3 de férias sobre a base de 45 (quarenta e cinco) dias, em que pese o Município alegue que teria efetuado o pagamento nos moldes pleiteados no ano de 2021, isto não o exime de pagar a quantia relativa aos anos anteriores, devendo ser observado o quinquênio prescricional. Tratando-se de título ilíquido, o quantum e o período devido deverão ser apurados em posterior fase de liquidação de sentença” (TJES, Apelação / Remessa Necessária n.º 0001187-23.2021.8.08.0062; Relator: Des. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA; órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL; Data: 26.08.2024).

Cumpre apreciar, ainda,
a alegação recursal consubstanciada na tese de que a extensão de jornada não seria devida no mês em que concedida férias aos servidores da educação municipal
, de modo que restaria afastado o pagamento das férias e de 1/3 (um terço) de férias utilizando a extensão de jornada como base.

Sobre o ponto, importa trazer a lume a expressa previsão constante dos arts. 96 e 97, da Lei Municipal nº 1.840/11:

“Art. 96. Independente de solicitação, será pago ao servidor, no mês que anteceder o gozo das férias, um adicional correspondente a 1/3 (um terço) da remuneração do período de férias.”

“Art. 97. Todo servidor, inclusive o ocupante de cargo em comissão, terá direito, após cada período de 12 (doze) meses de exercício, ao gozo de 1 (um) período de 30 (trinta) dias de férias remuneradas, ressalvados os casos específicos disciplinados em legislação federal”.

Por sua vez, o art. 3º, da Lei Municipal nº 1.345/2007 preceitua que:

“Art. 3º As gratificações instituídas por esta lei serão devidas quando o servidor estiver afastado do serviço em virtude de:

I – férias;

(...)”

Diante do referido contexto, já pronunciou esta Egrégia Corte Estadual que “
conforme expressa previsão na legislação municipal, o pagamento das férias e o seu correspondente adicional (1/3 de férias) deve se dar tendo por base a incidência da gratificação de regência de classe recebida pela recorrida/recorrente, inclusive com relação ao mês de janeiro de cada ano, período de férias concedido pela municipalidade aos servidores públicos da área da educação
”. (TJES; Apelação Cível 0001224-50.2021.8.08.0062; Órgão Julgador: 1ª Câmara Cível; Rel. Des.ª Marianne Judice de Mattos; Julgado em: 18/07/2024).

Insurge-se, ainda, o Apelante alegando que houve equívoco no reconhecimento da sucumbência pelo douto magistrado a quo, porquanto o julgamento deveria ser considerado parcialmente procedente em razão da rejeição de um dos pedidos autorais (férias sobre extensão de jornada de 2017) e do reconhecimento da prescrição quinquenal das parcelas anteriores a 29.10.2016.

Conforme delineado, a sentença de primeira instância julgou improcedente um dos pedidos formulados pela Apelada. No entanto, a improcedência isolada de tal pretensão, diante do conjunto da pretensão autoral amplamente acolhida, caracteriza, como reconhecido pela douta magistrada a quo, sucumbência mínima da Apelada, nos termos do art. 86, parágrafo único, do Código de Processo Civil.

No caso em tela, a maior parte dos pedidos autorais foi acolhida, incluindo o reconhecimento da Gratificação de Regência de Classe, seus reflexos no 13º salário, férias e adicional de férias, e a fixação de parâmetros para o cálculo das verbas. A improcedência de um pedido específico, em um contexto em que a demanda principal foi amplamente julgada procedente, não configura, como dito, sucumbência recíproca, mas, sim, uma hipótese de decaimento mínimo, que não justifica a redistribuição dos ônus sucumbenciais.

Tampouco o reconhecimento da prescrição quinquenal ensejaria a sucumbência, haja vista que a prescrição quinquenal sequer foi objeto de controvérsia substancial entre as partes, uma vez que fora suscitada pela própria parte autora na inicial, limitando desde a petição inicial o período em relação ao qual buscava a condenação do Município. Tal postura demonstra o alinhamento da Apelada ao ordenamento jurídico, não havendo que se falar em qualquer decaimento decorrente dessa circunstância.

Ademais, o Colendo Superior Tribunal de Justiça já se pronunciou no sentido de que “
A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que ‘o reconhecimento da prescrição quinquenal não implica sucumbência recíproca’ (AgRg no REsp 1.000.707/PB, Rel. Ministro ARNALDO ESTEVES LIMA, QUINTA TURMA, julgado em 05/11/2009, DJe 30/11/2009)
” (AgRg no AREsp n. 499.827/CE, relator Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 20/5/2014, DJe de 28/5/2014.)

Assim sendo, considerando a manutenção do reconhecimento da sucumbência unilateral, resta prejudicado o pedido de redistribuição da verba honorária.

Quanto ao pleito de modificação da parte dispositiva da sentença, observo ser o mesmo descabido, haja vista que a magistrada sentenciante destacou em tópicos as pretensões procedentes e improcedentes, o que por certo já demonstra que o pleito autoral, em síntese, não foi totalmente procedente.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto por
MUNICÍPIO DE PIÚMA
e, no tocante ao mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

No entanto, deixo de fixar a verba honorária recursal, postergando a fixação do percentual aplicável para a fase de liquidação do julgado, na forma prevista no inciso II, do §4º, do art. 85, do Código de Processo Civil.

Quanto ao apelo adesivo,
CONHEÇO
do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar a sentença, a fim de incluir na condenação a título de pagamento de férias, com acréscimo da extensão de carga horária, todos os períodos aquisitivos descritos na inicial, observada a prescrição quinquenal.

É como voto.